Tribunal: TCU
Processo: 027.409/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8886/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.409/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cybelle Cristina Cavalcante Lucena (CPF XXX.647.854-XX); Iasmine Lucena Moraes (CPF XXX.901.204-XX); Jacilene Hilário da Silva (CPF XXX.418.444-XX); Kássia Larissa Abrantes Alves (CPF XXX.160.814-XX); Madson Tavares Silva (CPF XXX.823.854-XX); Milene Dias Neri (CPF XXX.565.324-XX); Sorisnete Cabral (CPF XXX.744.864-XX); Stephanie Cariry Palhano de Almeida (CPF XXX.381.794-XX); Tamires de Albuquerque Rocha (CPF XXX.581.824-XX) e Verônica Aleixo de Gusmão (CPF XXX.562.494-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Campina Grande - UFCG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.